Tribunal: TJDFT
Processo: 0731735-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATAREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. TESE 1153 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva.
3. No caso, o embargante alega omissão no acordão em razão da ausência de ponderação entre os princípios da menor onerosidade da penhora e o da efetividade da execução para o credor, além de partir de premissa equivocada para fundamentar o acórdão, visto se tratar de verba de natureza alimentar, por ser cobrança de honorários de sucumbência.
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado, em caráter excepcional, a constrição das verbas de natureza salarial quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família tal entendimento não se aplica ao caso, face a impenhorabilidade do benefício previdenciário.
5. Em julgamento da tese 1153, o STJ fixou a tese de que a verba honorária sucumbencial, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
6. Registre-se que que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões postas pelas partes quando já elaborado seu juízo de convencimento, sendo incabível a tese de omissão em razão da ausência de ponderação entre os princípios da menor onerosidade da penhora e o da efetividade da execução para o credor.
7. Pretende o Embargante rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio.
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.